Tribunal: TJBA
Processo: 8007062-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007062-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NIVALDO PEREIRA ALVES FILHO e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇAO PROVIDA. 1. Conforme se depreende da análise dos testemunhos colhidos no decorrer da instrução, na contramão do que propõe a tese defensiva, vislumbra-se a robustez do acervo probatório coligido, restando hercúlea e impossível a tarefa de albergar a sentença absolutória. 2. Calha acentuar, outrossim, que o depoimento da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, assume importante relevo. No caso em tela, sem perder de vista a apreensão da res subtraída, não subsistem questionamentos a respeito do reconhecimento efetivado pela vítima, de forma que a pretensão defensiva resta inexoravelmente rechaçada. 3. Como cediço, não se exige, para o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, a apreensão do objeto bélico e sua perícia, sendo, para tanto, suficientes os depoimentos das testemunhas do fato, sobretudo sob a ótica valorativa da palavra da vítima. 4. No caso suso analisado, a vítima foi coesa tanto em Delegacia de Polícia quanto em Juízo, tendo relatado todo o modus operandi, confirmando o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, a qual, na ocasião, foi apontada pelo Réu na direção da sua cabeça. 5. Pelo quanto delineado, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, vota-se pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso interposto pela Defesa. No que tange ao recurso do Ministério Público, vota-se pelo PROVIMENTO, a fim de reconhecer a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007062-97.2024.8.05.0001, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo apelantes simultâneos o MINISTÉRIO PÚBLICO e NIVALDO PEREIRA ALVES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por NIVALDO PEREIRA ALVES FILHO, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto da Relatora. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR